Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Penhora. Direitos aquisitivos. Veículo. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre bem móvel.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da medida constritiva pleiteada.
III. Razões de decidir
3. O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora e o inciso XII prevê a possibilidade de que sejam penhorados direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
4. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, até o limite da dívida. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente é medida legalmente admitida (CPC, art. 835, XII), desde que limitada ao eventual saldo remanescente em favor do devedor, sem prejuízo dos direitos do credor fiduciário.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XII.